Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MEIOS DE IMPRENSA. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO DENTRO DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS DE IGUAL ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento desejados pela parte não são hábeis a infirmarem aqueles que já foram carreados para os autos, a diligência torna-se inútil ou protelatória. Não há cerceamento ao direito de produção de prova, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de fato e de direito, há elementos de convencimento bastante e suficiente para a sua solução. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.
3. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo.
4. Embora a pessoa jurídica seja titular de honra objetiva e, consoante a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, possa sofrer dano moral, faz-se necessária a comprovação da efetiva lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.
5. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia.
6. A publicação de fato jornalístico, apurado através de informações obtidas a partir de entrevista pública de autoridade policial, não constitui ato ilícito. Ao contrário, materializa o exercício da liberdade de imprensa e deve prevalecer sobre o interesse particular, dado a importância pública do qual se reveste a notícia.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.